Tribunal: TCU
Processo: 006.245/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 10/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 613/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal aos interessados abaixo relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.245/2023-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Caetano Mendes (XXX.126.632-XX) ; Abrahim Habiakel Freitas Quara (XXX.675.852-XX) ; Ad Las Oliveira dos Anjos (XXX.107.902-XX) ; Ademir Vilaronga Rios Junior (XXX.659.735-XX) ; Adria Yared Sadala (XXX.712.602-XX) ; Adriana Barros de Cerqueira e Silva (XXX.224.765-XX) ; Adriana Cristina Grazziotti (XXX.482.617-XX) ; Adriana da Silva Rosa Garroni (XXX.890.830-XX) ; Adriano Clayton da Silva (XXX.943.298-XX) ; Agata Georgia de Oliveira Ribeiro (XXX.047.247-XX) ; Ailton Luiz Neibert (XXX.220.130-XX) ; Alan Anderson Medeiros Ferreira de Souza (XXX.471.827-XX) ; Alan Kardec Fonseca Maduro Junior (XXX.226.452-XX) ; Aldemar Couto da Silva (XXX.280.480-XX) ; Alessandra Mendonca de Miranda (XXX.992.817-XX) ; Alessandra da Silva Pereira da Silva (XXX.823.120-XX) ; Alessandra de Oliveira Biadaszkiewicz (XXX.905.140-XX) ; Alessandro Alves Pereira (XXX.565.342-XX) ; Alex Leal Mota (XXX.333.482-XX) ; Alex de Conti (XXX.061.519-XX) ; Alexandre Castelo Branco Araujo (XXX.794.866-XX) ; Alexia Rocha da Silva (XXX.233.300-XX) ; Aline Bairros Vargas (XXX.315.120-XX) ; Aline Kunrath (XXX.832.260-XX) ; Aline Lopes Pinheiro (XXX.970.876-XX) ; Aline do Nascimento Simao (XXX.470.902-XX) ; Alvaro Hafiz Cury (XXX.801.258-XX) ; Amanda Bezerra de Sousa (XXX.518.294-XX) ; Amanda Cezar Lemos (XXX.183.410-XX) ; Amanda Heiderich Marchon (XXX.177.007-XX) ; Amanda Lima Ribeiro (XXX.145.490-XX) ; Amanda Maria Capinos (XXX.158.690-XX) ; Amanda Monteiro Galvao Kochhann (XXX.594.438-XX) ; Amanda Palomo Alves (XXX.670.619-XX) ; Amanda da Costa Oliveira (XXX.127.670-XX) ; Ana Beatriz Ferreira Silveira da Rosa (XXX.107.490-XX) ; Ana Carolina Monte Almeida (XXX.694.252-XX) ; Ana Carolina Pantoja Goncalves (XXX.805.912-XX) ; Ana Carolina Sydow (XXX.814.910-XX) ; Ana Elisa Pereira Poubel (XXX.102.647-XX) ; Ana Lucia Torres da Silva (XXX.244.500-XX) ; Ana Maria Arnhold Woiciechovski (XXX.493.800-XX) ; Ana Maria Stapasolla Vargas Garcia (XXX.409.312-XX) ; Ana Paula Bettencourt Carvalho (XXX.555.900-XX) ; Ana Paula Guimaraes da Silva Bicho (XXX.574.850-XX) ; Ana Paula Marques Bonfiglio Vargas (XXX.538.840-XX) ; Ana Paula Schuch Mata (XXX.083.830-XX) ; Analice Barreto de Moura Costa Freitas (XXX.748.102-XX) ; Ananda Cid Tavares (XXX.329.852-XX) ; Ananias Lima dos Santos (XXX.144.902-XX) ; Anderson Gadelha Fontoura (XXX.677.552-XX) ; Anderson Pedroso da Silva (XXX.896.540-XX) ; Andre Felipe Oliveira da Costa (XXX.592.122-XX) ; Andre Georghton Cardoso Pacheco (XXX.481.117-XX) ; Andre Machado Torresini (XXX.425.580-XX) ; Andre Nascimento Arcari (XXX.314.337-XX) ; Andre Ricardo Machado Avila (XXX.144.240-XX) ; Andre Sobreiro Fernandes (XXX.397.955-XX) ; Andrea Caroline dos Santos Oleques (XXX.651.250-XX) ; Andrea Carus Fernandes (XXX.473.570-XX) ; Andrea Freitas Maciel (XXX.656.950-XX) ; Andrea Lorena de Freitas (XXX.648.490-XX) ; Andrea Tomasi Sutil (XXX.011.579-XX) ; Andreia Falqueto Lemos (XXX.260.957-XX) ; Andressa da Silva Silva (XXX.608.440-XX) ; Andreza Miranda Barata da Silva (XXX.021.202-XX) ; Ane Caroline Goncalves (XXX.206.090-XX) ; Angela Maria Bertolo Cardoso (XXX.690.870-XX) ; Angela Maria Kummer Schlottfeldt (XXX.012.370-XX) ; Angela Ramos das Chagas (XXX.132.340-XX) ; Angelica Almeida de Araujo Motta (XXX.544.580-XX) ; Angelica Aparecida Vargas Vivian (XXX.380.950-XX) ; Antonia Zilma Oliveira da Silva (XXX.865.912-XX) ; Antonielen Marcilino (XXX.490.307-XX) ; Antonio Augusto Lima da Silva (XXX.766.500-XX) ; Antonio Neto Nunes Xavier (XXX.404.002-XX) ; Antonio do Nascimento Silva Alves (XXX.636.142-XX) ; Ariane Vasconcellos Ribeiro (XXX.517.410-XX) ; Arthur Jose Ghissi (XXX.840.619-XX) ; Asthon Cesar Nunes de Oliveira Filho (XXX.331.992-XX) ; Atila Nunes (XXX.282.315-XX) ; Barbara Ignez Schiavenin (XXX.858.690-XX) ; Beatriz Rodrigues da Silva (XXX.663.932-XX) ; Beatriz Uchoa Sena (XXX.699.972-XX) ; Beatriz da Cunha Lopes Rocha (XXX.583.297-XX) ; Bianca Carvalho Frassi (XXX.966.447-XX) ; Bianca Linhares Evaldt (XXX.872.980-XX) ; Bianca Silva Queiroz (XXX.238.027-XX) ; Brenda Ferrari Marchioro (XXX.400.630-XX) ; Brenda dos Santos Riffel (XXX.955.820-XX) ; Breno Effgen Rodrigues (XXX.747.057-XX) ; Brigida de Almeida Amorim Spagnol (XXX.998.557-XX) ; Bruna Antonov Veiga (XXX.891.320-XX) ; Bruna Araujo de Siqueira (XXX.798.752-XX) ; Bruna Eduarda Alencar da Silva (XXX.522.422-XX) ; Bruna Euzebio Klein (XXX.662.150-XX) ; Bruna Pires Madrid (XXX.516.750-XX) ; Bruna Rios Macedo (XXX.492.150-XX) ; Bruna Sena Silva (XXX.376.212-XX) ; Bruna Soares de Lima (XXX.300.210-XX) ; Bruno Desimon Testa da Silva (XXX.197.070-XX) ; Bruno Luis Soares Pereira de Oliveira (XXX.083.990-XX) ; Bruno Machado de Carvalho (XXX.654.497-XX) ; Bruno Mori (XXX.299.232-XX) ; Bruno Passamani Machado (XXX.606.647-XX) ; Bruno Rudar Teixeira Vasconcelos (XXX.538.762-XX) ; Bruno de Oliveira Rodrigues (XXX.139.700-XX) ; Camila Bueno Grejo (XXX.016.668-XX) ; Camila Oliveira Fagundes (XXX.490.630-XX) ; Camila Pareta dos Santos (XXX.552.820-XX) ; Camila Piacheski de Oliveira (XXX.799.200-XX) ; Camila Vieira Dias (XXX.767.570-XX) ; Camila Zacche de Aguiar (XXX.105.827-XX) ; Camilla de Aguiar Americo (XXX.991.740-XX) ; Camilo Arturo Rodriguez Diaz (XXX.778.477-XX) ; Candida Maria Nobre de Almeida Moraes (XXX.399.884-XX) ; Carina Copatti (XXX.102.180-XX) ; Carine Vasconcelos Tellier (XXX.996.710-XX) ; Carlesson Peres dos Santos (XXX.574.112-XX) ; Carlos Eduardo Neves de Castro (XXX.964.072-XX) ; Carlos Eduardo Rambalducci Dalla (XXX.219.957-XX) ; Carlos Vandre Jorge (XXX.980.600-XX) ; Carlos Vinicius Azambuja Pereira (XXX.998.920-XX) ; Carmen Lucia da Silva Godoy (XXX.356.850-XX) ; Carolina Finamore de Figueiredo (XXX.146.188-XX) ; Carolina Llanes Guardiola (XXX.885.577-XX) ; Carolina Ramos de Souza Oliveira (XXX.243.818-XX) ; Caroline Brum Sena (XXX.561.032-XX) ; Caroline Brum Sena (XXX.561.032-XX) ; Caroline Dutra Lacerda (XXX.572.115-XX) ; Caroline Mendonca Araujo Paixao (XXX.488.115-XX) ; Catia Cilene Larrea (XXX.372.810-XX) ; Catia Del Monego Jose Oliveira (XXX.824.690-XX) ; Catia Ritta Netto Ribeiro (XXX.065.420-XX) ; Catia Silveira Goncalves (XXX.020.160-XX) ; Cesar Augusto Rodrigues (XXX.698.788-XX) ; Christielle Borges Buettge (XXX.745.660-XX) ; Cibele Maria Silva da Silva (XXX.914.890-XX) ; Cintia Valeria da Silva Brito (XXX.563.870-XX) ; Claudia Viviane de Souza Nunes (XXX.539.160-XX) ; Claudio do Carmo Chaves Filho (XXX.159.192-XX) ; Claudir Peixoto Goularte (XXX.907.150-XX) ; Cleane Pereira do Nascimento (XXX.658.743-XX) ; Cleber Lopes Campelo (XXX.280.513-XX) ; Cleber da Silva Nunes (XXX.959.460-XX) ; Cleison da Silva Correia (XXX.184.012-XX) ; Cristiane Castro de Souza Karsburg (XXX.578.650-XX) ; Cristiane Ceruti Franceschina (XXX.249.630-XX) ; Cristiane Coelho de Moura (XXX.849.776-XX) ; Cristiane Vargas Bittencourt (XXX.596.430-XX) ; Cristiane de Araujo Teixeira (XXX.972.784-XX) ; Cristiane de Oliveira (XXX.849.340-XX) ; Cristiano Barbosa de Lima (XXX.575.832-XX) ; Cristiano Franco Silveira (XXX.312.480-XX) ; Cristiano da Fontoura Dias (XXX.986.210-XX) ; Dacio Franco Weiler Piloti (XXX.021.150-XX) ; Daiana dos Santos Reis (XXX.815.102-XX) ; Daiane Tatiane Matte (XXX.946.850-XX) ; Daikelly Iglesias Braghirolli (XXX.980.830-XX) ; Daisy Goulart Rodrigues (XXX.161.990-XX) ; Dalton Jacinto Dutra Junior (XXX.817.887-XX) ; Dalvan Ribeiro de Almeida (XXX.097.397-XX) ; Daniel Behenck Hahn (XXX.220.550-XX) ; Daniel Cerdeira de Souza (XXX.584.592-XX) ; Daniel Cerdeira de Souza (XXX.584.592-XX) ; Daniel Garcia Gomes (XXX.583.677-XX) ; Daniela Belmonte Tavares (XXX.127.010-XX) ; Daniela Gomes Gumiero (XXX.470.387-XX) ; Daniela Lemos (XXX.102.300-XX) ; Daniela Vieira Malta (XXX.674.677-XX) ; Daniela dos Santos Borba (XXX.889.800-XX) ; Daniele Molina dos Santos (XXX.358.900-XX) ; Danieli Santana da Silva Nascimento (XXX.957.787-XX) ; Daniella Bertocchi Moreira (XXX.040.937-XX) ; Danielle Cabrini (XXX.497.957-XX) ; Danielle Carvalho de Oliveira (XXX.748.647-XX) ; Danielle Marques Martins (XXX.511.670-XX) ; Danilo Nobre de Miranda (XXX.437.332-XX) ; Danilo Nobre de Miranda (XXX.437.332-XX) ; Daphne Camara Barcellos (XXX.787.447-XX) ; Dariana Paula Silva Gadelha (XXX.509.123-XX) ; Darlley Batista Paes (XXX.528.962-XX) ; Davi da Silva Ribeiro Castro (XXX.126.952-XX) ; David de Moura Marques (XXX.961.337-XX) ; Davy Italo Ribeiro da Silva (XXX.362.292-XX) ; Dayse da Silva Albuquerque (XXX.408.202-XX) ; Debora Liege Camargo Trapaga (XXX.646.790-XX) ; Debora Pimentel Diniz Santos (XXX.094.216-XX) ; Debora Sartori Giaretta (XXX.508.190-XX) ; Debora Silva Pinter de Souza (XXX.085.140-XX) ; Debora Silva dos Santos Aristimuno (XXX.045.530-XX) ; Debora de Oliveira e Silva Saidler (XXX.515.940-XX) ; Deborah Lucia de Oliveira Vasconcelos (XXX.267.252-XX) ; Deise Maria Ourique da Rocha (XXX.513.810-XX) ; Deise Moyses Fraga (XXX.519.050-XX) ; Deise Sanhudo Morais (XXX.187.490-XX) ; Deise Soares da Silva (XXX.318.270-XX) ; Deisi Angelica Hoffmann (XXX.733.800-XX) ; Deisy Carloane Farias de Almeida (XXX.797.762-XX) ; Deividi Aleston de Jesus de Moraes (XXX.269.120-XX) ; Deliany Mendes da Silva Batista (XXX.096.306-XX) ; Deyvid Diego Carvalho Maranhao (XXX.927.667-XX) ; Diego Luiz Gomes Bandeira (XXX.724.547-XX) ; Diego de Mello Kroth (XXX.176.050-XX) ; Diego de Oliveira da Cunha (XXX.705.677-XX) ; Dienifer Muller Pedro (XXX.232.020-XX) ; Dienifer da Silva Bueno (XXX.565.020-XX) ; Diniz Brum Lamaison (XXX.971.260-XX) ; Diogo Gomes de Matos (XXX.281.100-XX) ; Diordines Alessander Rosario Almeida (XXX.341.410-XX) ; Diunay Zuliani Mantegazini (XXX.462.437-XX) ; Doriedison Coutinho de Sant Ana (XXX.832.837-XX) ; Douglas Israel Vieira (XXX.709.810-XX) ; Douglas Maia Machado (XXX.400.670-XX) ; Edivaldo Jose Bortoleto (XXX.906.738-XX) ; Edlene Ribeiro Prudencio de Souza (XXX.663.677-XX) ; Edlene Santiago Ferreira (XXX.228.957-XX) ; Edson de Souza Lopes (XXX.739.570-XX) ; Eduarda Boufleuer (XXX.309.990-XX) ; Eduarda de Castilhos Borges Gandon Cardoso (XXX.198.500-XX) ; Eduardo Luiz Silva Felix (XXX.775.543-XX) ; Edvaldo Rodrigues da Silva (XXX.403.707-XX) ; Elber Bispo de Souza (XXX.992.186-XX) ; Eliane Wegner Ribeiro Wohlemberg (XXX.989.150-XX) ; Elias Fernando Barros Reis (XXX.180.712-XX) ; Elias Souza dos Santos (XXX.101.455-XX) ; Elis Dionisio da Silva (XXX.877.594-XX) ; Elisete Francisco da Silva (XXX.062.680-XX) ; Elizabeth Cristina Castro Gomes (XXX.928.662-XX) ; Elizandra Pereira Roque Coelho (XXX.615.198-XX) ; Elton Luiz de Camargo (XXX.819.510-XX) ; Emanuel Barboza Goncalves (XXX.086.567-XX) ; Erick Gabriel Jones Kluck (XXX.439.058-XX) ; Erick Machado Felix (XXX.650.950-XX) ; Ernani Vassoler Rodrigues (XXX.657.827-XX) ; Esdra Erlacher (XXX.536.147-XX) ; Eurides Souza de Lima (XXX.920.482-XX) ; Evandro Jorge Souza Ribeiro Cabo Verde (XXX.075.212-XX) ; Evandro Manoel Neto Neves (XXX.572.827-XX) ; Evanira Rodrigues Maia (XXX.441.013-XX) ; Everson dos Santos Monteiro (XXX.359.097-XX) ; Ewerton Scussulim (XXX.215.717-XX) ; Fabiana Kenia Silva Costa (XXX.417.036-XX) ; Fabiane Fidelis de Freitas (XXX.530.880-XX) ; Fabiane Ribas da Cunha (XXX.685.470-XX) ; Fabiani Aguiar Coswosck (XXX.684.907-XX) ; Fabianne Lorena de Andrade Correa (XXX.283.842-XX) ; Fabio Frischembruder (XXX.075.260-XX) ; Fabio Luiz Nemos (XXX.986.170-XX) ; Fabiola Silva Rodrigues (XXX.720.132-XX) ; Fabrini Thais Valerio de Souza (XXX.040.012-XX) ; Felipe Silva Albuquerque Guimaraes (XXX.748.782-XX) ; Felipe de Assis Ferreira (XXX.862.967-XX) ; Felippe Picoli Pancieri (XXX.747.297-XX) ; Fernanda Correa Quatorze Voltas Saul Pinto (XXX.989.196-XX) ; Fernanda Daniela Fuelber (XXX.616.400-XX) ; Fernanda Krul Bravo (XXX.329.030-XX) ; Fernanda Luiza Kill Alvim (XXX.391.087-XX) ; Fernanda Machado de Lima (XXX.993.870-XX) ; Fernanda Mara Peretti (XXX.483.699-XX) ; Fernanda Meneghini Machado (XXX.540.867-XX) ; Fernanda Parolo de Mattos Nogueira (XXX.487.228-XX) ; Fernanda Peres de Moraes (XXX.084.140-XX) ; Fernanda Priscila Alves da Silva (XXX.387.106-XX) ; Fernanda Venturato Roquim (XXX.131.396-XX) ; Fernanda Wichrowski Barreto (XXX.731.320-XX) ; Fernanda da Silva Moreira (XXX.308.402-XX) ; Fernanda da Silva Viana (XXX.708.285-XX) ; Fernando Bezague (XXX.444.140-XX) ; Fernando Guimaraes Ibargoyen (XXX.965.130-XX) ; Fernando Marinho Costa (XXX.468.165-XX) ; Fernando de Assis Carrazoni Nunes (XXX.684.180-XX) ; Filipe Wall Mutz (XXX.420.917-XX) ; Filipe de Oliveira Barbosa (XXX.404.287-XX) ; Flavia Encarnacao Motta da Rocha (XXX.238.157-XX) ; Flavia Fernanda Santos Silva (XXX.269.593-XX) ; Flavia Fernanda Santos Silva (XXX.269.593-XX) ; Flavia Manuella Uchoa de Oliveira (XXX.318.024-XX) ; Flavio Vasconcellos Gomes (XXX.144.140-XX) ; Flavio Wirlan Andrade da Silva (XXX.187.062-XX) ; Francieli Spiazzi Sanfelice (XXX.863.260-XX) ; Francine Micaela de Assuncao Chagas (XXX.574.690-XX) ; Francisca Elena Franco Vieira (XXX.721.450-XX) ; Francisco Gomes Viana (XXX.892.772-XX) ; Francisco da Conceicao Vaz (XXX.081.072-XX) ; Fransergio Leite da Cunha (XXX.158.737-XX) ; Gabriel Bondar (XXX.760.030-XX) ; Gabriel Browne de Deus Ribeiro (XXX.174.997-XX) ; Gabriel Fedrizzi Loureiro de Lima (XXX.157.630-XX) ; Gabriela Cassaro de Castro Coser (XXX.649.777-XX) ; Gabriela Figueiredo Lima (XXX.294.586-XX) ; Gabriela Fonseca Oliveira Mestrinho (XXX.355.722-XX) ; Gabriela Rasia Fonseca (XXX.358.640-XX) ; Gabriela Rocha Vieira Franklin (XXX.233.997-XX) ; Gabriela Tonini Peterle (XXX.276.137-XX) ; Gabriela de Macedo Leite (XXX.174.162-XX) ; Gabriele Risavy Paulo (XXX.561.820-XX) ; Geise Freitas de Oliveira (XXX.591.942-XX) ; Geisy Reboucas Lima Brasil (XXX.159.842-XX) ; Geovana de Souza Paixao Peres (XXX.830.142-XX) ; Geovani Felix Cordeiro (XXX.756.797-XX) ; Geraldo Herbert Beltrao de Souza (XXX.568.832-XX) ; Gerson de Oliveira Paiva Neto (XXX.081.952-XX) ; Gessica Goncalves Martins (XXX.458.617-XX) ; Geyse Bringel Vilela (XXX.545.922-XX) ; Giandra Anceski Bataglion (XXX.352.559-XX) ; Gilson Antonio da Silva Masui (XXX.941.700-XX) ; Giovana Saraiva Neves de Souza (XXX.458.127-XX) ; Gisele Baptista Cabral (XXX.732.060-XX) ; Gislaine da Silva de Almeida (XXX.772.000-XX) ; Gizele Rosas Pereira Daumas (XXX.590.427-XX) ; Gladis Brito Rodrigues (XXX.231.352-XX) ; Gleibson Rui Bom (XXX.682.987-XX) ; Greice Hilario Domingos (XXX.191.780-XX) ; Greyssy Kelly Araujo de Souza (XXX.690.855-XX) ; Guilherme Fernandes de Souza Miguel (XXX.666.196-XX) ; Guilherme Luis Fernandes (XXX.679.800-XX) ; Guilherme Nunes Martins (XXX.745.174-XX) ; Guilherme Oliveira Curi (XXX.482.920-XX) ; Guilherme Santos Thomaz (XXX.591.440-XX) ; Guilherme Valentin Correa (XXX.430.580-XX) ; Guilherme de Medeiros Antar (XXX.147.058-XX) ; Guiomar da Veiga Figueiredo (XXX.784.360-XX) ; Gustavo Carreiro Pinasco (XXX.659.077-XX) ; Gustavo Enrico Cabral Ruschi (XXX.127.197-XX) ; Gutemberg Sousa dos Santos (XXX.592.582-XX) ; Guy Amado (XXX.429.848-XX) ; Haislan Daniel Sbruzzi (XXX.751.440-XX) ; Hannah Martins Gomes (XXX.718.842-XX) ; Helbi Figueiredo de Menezes da Ponte (XXX.202.402-XX) ; Helena Mendivil Girardi (XXX.006.027-XX) ; Hellen Bastos Gomes (XXX.881.802-XX) ; Helton Pereira Paiva da Cruz (XXX.996.155-XX) ; Henrique Barbosa Soares (XXX.543.192-XX) ; Henrique Barbosa Soares (XXX.543.192-XX) ; Herick Simon Nunes Bandeira (XXX.671.252-XX) ; Hudson Andrey Correa da Costa (XXX.488.562-XX) ; Hudson Jeronimo Ribeiro (XXX.721.956-XX) ; Hugo Ricardo Soares (XXX.976.798-XX) ; Iandara de Menezes Mitouso (XXX.814.302-XX) ; Igor Cezar Kniphoff da Cruz (XXX.833.980-XX) ; Igor Costa Lima Guilherme (XXX.607.357-XX) ; Igor Silveira Leite (XXX.571.570-XX) ; Igor dos Santos Miranda (XXX.591.417-XX) ; Indianara Franco Ramos (XXX.070.100-XX) ; Iolanda de Lourdes da Rosa Medeiros (XXX.238.050-XX) ; Iracyanne Retto Uhlmann (XXX.701.332-XX) ; Isabel Cristina Wiener Stensmann (XXX.672.420-XX) ; Isabel Neco Brilhante (XXX.298.880-XX) ; Isabela Seccato Ruis Chagas (XXX.517.197-XX) ; Isabela Vomero Descovi (XXX.410.890-XX) ; Isabella de Bonis Silva Simoes (XXX.381.752-XX) ; Isadora Rocha Lyrio (XXX.241.957-XX) ; Isaias Queiroz Meurer (XXX.627.290-XX) ; Ivan Kostov (XXX.571.877-XX) ; Ivo Rodrigo Campinas de Souza (XXX.430.192-XX) ; Jader Vieira do Couto (XXX.699.300-XX) ; Jaisson Miyosi Oka (XXX.090.402-XX) ; Jamily Pertile (XXX.059.230-XX) ; Janaina Cardoso Alves (XXX.068.030-XX) ; Janaina Dellazen (XXX.917.190-XX) ; Janderson Ferreira da Silva (XXX.738.362-XX) ; Jandesson Mendes Coqueiro (XXX.274.275-XX) ; Janice Silva da Rosa (XXX.253.760-XX) ; Jarlyson Ramos dos Santos (XXX.199.802-XX) ; Jeniffer Pereira Aires (XXX.558.460-XX) ; Jeremias Campos Simoes (XXX.533.897-XX) ; Jessica Barreto Ribeiro dos Santos (XXX.429.406-XX) ; Jessica Daiane Venzo Rodrigues (XXX.875.570-XX) ; Jessica Karoline Alves Portugal (XXX.249.312-XX) ; Jessica Silva de Souza (XXX.323.950-XX) ; Jessica da Vitoria Almeida (XXX.379.067-XX) ; Jessica de Azevedo Ferreira (XXX.841.030-XX) ; Jesuina Maria Pereira Ferreira (XXX.638.403-XX) ; Joao Bosco Ferreira de Souza Junior (XXX.447.202-XX) ; Joao Carlos Barbosa Bassani (XXX.751.837-XX) ; Joao Henrique Goncalves Medeiros Correa (XXX.787.304-XX) ; Joao Paulo Bart Dias (XXX.034.167-XX) ; Joao Paulo Lebarck Pizzaia (XXX.840.317-XX) ; Joao Tiago Teixeira Soares (XXX.189.872-XX) ; Joao Victor Fragoso Dias (XXX.201.097-XX) ; Jocenir Daiser de Oliveira Goulart (XXX.754.660-XX) ; Jocilene Resende da Silva (XXX.204.287-XX) ; Joel Jhimmy Ramos Liborio (XXX.531.802-XX) ; Joice Hendler da Paz (XXX.698.400-XX) ; Joice Maria Caetano Ferreira (XXX.057.660-XX) ; Jonatha Daniel dos Santos (XXX.840.992-XX) ; Jone Damaceno Faria Correa (XXX.203.690-XX) ; Jose Augusto Barreto (XXX.600.912-XX) ; Jose Paz Gomes (XXX.260.980-XX) ; Jose Ronaipe das Neves Machado (XXX.517.698-XX) ; Josele de Araujo Cimas (XXX.878.972-XX) ; Josiane Dullius (XXX.115.720-XX) ; Josiene Tavares Santos (XXX.884.412-XX) ; Josimara Ribeiro dos Santos Moura (XXX.843.037-XX) ; Josinaldo de Oliveira Dias (XXX.119.107-XX) ; Josineide de Oliveira Novo Franca (XXX.334.854-XX) ; Jossandra Alves Damasceno (XXX.660.162-XX) ; Joziano Rony de Miranda Monteiro (XXX.519.262-XX) ; Juana Aracy Trindade Gomez (XXX.814.850-XX) ; Julia Lima Garcia (XXX.020.192-XX) ; Julia de Freitas Kraus (XXX.366.780-XX) ; Juliana Castelo Branco Leitune (XXX.905.670-XX) ; Juliana Depauli Demetrio (XXX.403.990-XX) ; Juliana de Almeida Vargas (XXX.456.640-XX) ; Juliana de Castro Dill (XXX.886.370-XX) ; Julio Cesar Stobbe (XXX.529.940-XX) ; Julio Francisco Arce Flores (XXX.717.592-XX) ; Jullya Correa de Souza (XXX.189.360-XX) ; Julyana Goldner Nunes (XXX.008.857-XX) ; Jussana Weimer (XXX.710.469-XX) ; Jussie Bassani Rosner (XXX.760.020-XX) ; Kadmiel Candido Chagas (XXX.686.882-XX) ; Kamilla Pereira Silva (XXX.573.052-XX) ; Karen Cristina Barreto Trovao Rodrigues (XXX.426.702-XX) ; Karen Cristina Lopes (XXX.565.070-XX) ; Karen Fernanda Andrade Avelino (XXX.519.002-XX) ; Karine Barbosa Paschkow (XXX.504.800-XX) ; Karine Schiochet Jardim (XXX.545.520-XX) ; Karolaine Ramos dos Santos (XXX.386.960-XX) ; Karoline Bandeira Ferreira (XXX.031.790-XX) ; Kassiane Flori do Nascimento (XXX.179.180-XX) ; Katheleen Wandy Soares da Silva (XXX.133.602-XX) ; Katrini Guidolini Martinelli (XXX.578.627-XX) ; Kelen Petitemberte da Silva (XXX.753.500-XX) ; Kellem dos Santos Sales (XXX.467.952-XX) ; Kellen de Castro Vargas (XXX.882.300-XX) ; Kerilin Stancine Santos Rocha (XXX.694.205-XX) ; Keyla Regina de Souza (XXX.730.987-XX) ; Kibelle Iama dos Santos Costa (XXX.641.952-XX) ; Konde Abalo Abeiya (XXX.744.502-XX) ; Kyssyanne Samihra Santos Oliveira (XXX.162.187-XX) ; Laila Ambrozini Santos (XXX.494.777-XX) ; Lais Espindula (XXX.113.557-XX) ; Lais de Oliveira Goes (XXX.959.842-XX) ; Laise Mascarenhas Ballarini (XXX.914.267-XX) ; Lara Brum de Calais (XXX.622.316-XX) ; Lara Sessa Campos (XXX.402.637-XX) ; Larissa Rodrigues da Silva (XXX.806.800-XX) ; Larissa Scur Dib (XXX.656.720-XX) ; Laura Bergesch Giovanella (XXX.341.070-XX) ; Laura Borges de Araujo (XXX.793.540-XX) ; Lauro Martins Medeiros (XXX.813.230-XX) ; Leandra Andrade da Silva (XXX.351.882-XX) ; Leandro Morais Rodrigues (XXX.883.975-XX) ; Leandro Santos Queiroz (XXX.394.682-XX) ; Leila Leliane Lima dos Santos (XXX.137.602-XX) ; Lenita Alves Carvalho Reis (XXX.819.182-XX) ; Leo Canterle Dal Osto (XXX.035.100-XX) ; Leonardo Aranha Nunes (XXX.620.537-XX) ; Leonardo Carvalho Caldas (XXX.453.657-XX) ; Leonardo Fernandes Lafonte (XXX.903.410-XX) ; Leonardo Ferreira Fontenelle (XXX.336.377-XX) ; Leonardo de Oliveira Dias (XXX.368.057-XX) ; Leonor Cristina dos Santos (XXX.007.350-XX) ; Lethiane Dalpian (XXX.294.450-XX) ; Leticia Oliveira de Souza (XXX.721.487-XX) ; Leticia da Cunha Veber (XXX.676.940-XX) ; Leviton Simphronio de Mello (XXX.192.870-XX) ; Liliane Penadez Oliveira (XXX.637.230-XX) ; Liliane Salera Malta (XXX.243.907-XX) ; Lisandrea da Conceicao Caetano (XXX.328.710-XX) ; Lisley Thiele Nunes Neves (XXX.013.920-XX) ; Livia Silva de Souza (XXX.098.638-XX) ; Lorena Cavalcante Lobo (XXX.191.182-XX) ; Lorena Maria Rebello Reis Bahia (XXX.655.752-XX) ; Lorena Prestes Pereira (XXX.491.510-XX) ; Lorien Acosta Zarif (XXX.643.580-XX) ; Lorrane Vimercati Rodrigues (XXX.969.467-XX) ; Luana Correa Goncalves (XXX.788.680-XX) ; Luana Moreira Ifarraguirre Calligaris (XXX.814.130-XX) ; Luana Rodrigues dos Santos (XXX.088.890-XX) ; Luana de Souza Ferrari (XXX.308.690-XX) ; Lucas Leonardo (XXX.191.428-XX) ; Lucas Medici Macedo Candeias (XXX.891.637-XX) ; Lucas Rodrigo Batista Leite (XXX.370.191-XX) ; Lucas Silva das Chagas (XXX.373.680-XX) ; Lucas de Lima Barbosa (XXX.839.350-XX) ; Lucas do Nascimento Correa (XXX.059.700-XX) ; Lucelia Oliveira Rodrigues (XXX.411.796-XX) ; Luciana Muller Bagatini (XXX.887.140-XX) ; Luciane Souza da Silva (XXX.204.780-XX) ; Lucianna Correa Tezza (XXX.903.742-XX) ; Luciano Amadeu Reginato (XXX.835.628-XX) ; Luciano Paludo Marcelino (XXX.136.330-XX) ; Luciano Scopel (XXX.941.340-XX) ; Luciano de Avila Marques (XXX.705.720-XX) ; Luciano de Oliveira Martinez (XXX.184.260-XX) ; Lucio Renato de Quadros da Silva (XXX.212.700-XX) ; Ludmila de Matos Baltazar (XXX.455.967-XX) ; Ludolf Waldmann Junior (XXX.410.338-XX) ; Luise Guimaraes Rodrigues (XXX.297.810-XX) ; Luiseli Poersch de Quadros Domingues (XXX.997.870-XX) ; Luiz Carlos de Abreu (XXX.578.538-XX) ; Luiz Gustavo Ferreira Soares (XXX.458.645-XX) ; Luiz Paulo Morais de Oliveira (XXX.520.862-XX) ; Luiza Pereira Machado Bronca (XXX.739.910-XX) ; Luizane Guedes Mateus (XXX.853.287-XX) ; Maiara Barros de Assis (XXX.265.502-XX) ; Maiquel Nunes Maria (XXX.885.250-XX) ; Maisa de Paula Mazui (XXX.260.060-XX) ; Manoel da Silva Sousa Junior (XXX.783.542-XX) ; Manuela Barbosa Garcia (XXX.358.537-XX) ; Manuela Rosa Machado Ribeiro (XXX.627.237-XX) ; Manuella dos Santos Garcia Vanti Carvalho (XXX.912.210-XX) ; Mara Rosalia Ribeiro Silva (XXX.613.093-XX) ; Marcelly Orcai Marques (XXX.743.157-XX) ; Marcelo Falconi Rosa (XXX.354.460-XX) ; Marcelo Goes da Silva (XXX.362.772-XX) ; Marcelo Kleinowski Radtke (XXX.273.940-XX) ; Marcelo Luis Figueiredo Maciel (XXX.370.687-XX) ; Marcelo da Silva Gaiga (XXX.001.270-XX) ; Marcia Carine Mendes da Silva (XXX.104.200-XX) ; Marcia Elaine Salvi (XXX.169.330-XX) ; Marcia Maria Rodrigues de Oliveira Alves (XXX.258.310-XX) ; Marcila Patricia Pereira Soares Davila (XXX.219.302-XX) ; Marcio Fernando Oliveira (XXX.324.316-XX) ; Marcio Marcal Lobo (XXX.582.400-XX) ; Marckis Lyandro Farias de Lima (XXX.806.384-XX) ; Marco Aurelio Castro de Castro (XXX.585.320-XX) ; Marcos Anderson de Castro Cavalcante (XXX.356.252-XX) ; Marcos Antonio Spinasse (XXX.706.667-XX) ; Marcos Gomes Santos (XXX.907.020-XX) ; Marcos Junior Salet Baggio (XXX.616.760-XX) ; Marcos Vinicius Cezar de Castro (XXX.616.137-XX) ; Marcos Vinicius da Silva Goulart (XXX.997.390-XX) ; Marcus Antonio Mendonca Marrocos (XXX.604.516-XX) ; Marcus Vinicius Alves da Silva (XXX.128.521-XX) ; Marcus Vinicius de Almeida (XXX.810.466-XX) ; Maria Angelica da Silva Machado (XXX.836.890-XX) ; Maria Beatriz Freitas D Arce (XXX.557.368-XX) ; Maria Carolina Zapala Rabelo (XXX.642.307-XX) ; Maria Euzileia dos Santos Saunier (XXX.886.402-XX) ; Maria Luana de Oliveira Bezerra (XXX.530.113-XX) ; Maria Luiza Machado (XXX.725.240-XX) ; Maria Madalena Couto Salbego (XXX.285.630-XX) ; Maria Rossi Idarraga (XXX.734.367-XX) ; Maria de Fatima Silva Leite (XXX.630.847-XX) ; Maria de Lourdes Ferreira da Silva (XXX.082.530-XX) ; Maria do Carmo Silva Vieira e Medeiros (XXX.654.773-XX) ; Mariana Arioza Fernandes Almeida Greco (XXX.715.422-XX) ; Mariana Barros de Cerqueira e Silva (XXX.224.775-XX) ; Mariana Bezerra das Flores (XXX.017.662-XX) ; Mariana Costa Dias (XXX.505.366-XX) ; Mariana Fiorio Baldotto (XXX.280.797-XX) ; Mariana Lessa de Santana (XXX.275.604-XX) ; Mariana Nunes Pereira (XXX.168.967-XX) ; Mariana Pereira Gemelli (XXX.204.910-XX) ; Mariane Martins Rodrigues (XXX.335.510-XX) ; Marianna Almeida Santos (XXX.661.437-XX) ; Marianna Barros Veras de Sousa (XXX.996.027-XX) ; Marina Coutinho Augustin (XXX.734.670-XX) ; Marina Magalhaes de Morais (XXX.197.844-XX) ; Marina Valente Elias (XXX.337.990-XX) ; Marines Ribeiro (XXX.128.277-XX) ; Marines de Jesus Andreotti (XXX.152.790-XX) ; Mario Jones Reis de Castro (XXX.283.872-XX) ; Marlene Schussler D Aroz (XXX.456.061-XX) ; Marlize Degrandi Gelatti (XXX.386.780-XX) ; Martha Shauana Batista Santana (XXX.871.625-XX) ; Marton Uriel Mattede Calve (XXX.153.377-XX) ; Mary Angela Dorneles Pacheco (XXX.635.420-XX) ; Mateus Correa Lech (XXX.687.740-XX) ; Mateus de Souza Duarte (XXX.168.412-XX) ; Matheus Batalha Moreira Nery (XXX.353.905-XX) ; Mauricio Cardoso Garcia (XXX.756.400-XX) ; Mauricio Rouvel Nunes (XXX.114.800-XX) ; Mauro Justino Damasceno Rodrigues (XXX.298.700-XX) ; Mauro da Silva Alves (XXX.312.022-XX) ; Maxwell Arouca da Silva (XXX.986.872-XX) ; Maxwell Arouca da Silva (XXX.986.872-XX) ; Mayara Fraeda Barbosa Teixeira (XXX.028.462-XX) ; Mayara Luiza Oliveira da Silva Kist (XXX.778.050-XX) ; Meiriely Donna Mattos Gaudio (XXX.938.567-XX) ; Melina Petry de Oliveira Souza (XXX.835.990-XX) ; Meyre Lucia Thome Cardoso Malagues (XXX.441.330-XX) ; Michele Dresch Marques (XXX.957.430-XX) ; Michelle Barros Pereira (XXX.722.360-XX) ; Michelle Cavalcante da Silva Oliveira (XXX.437.652-XX) ; Michelle Freguglia Lima (XXX.935.760-XX) ; Migcaelle Lidianne Santos Crescencio (XXX.060.544-XX) ; Milena Campelo Freitas de Lima (XXX.992.202-XX) ; Moacir Bernardes Maia (XXX.730.710-XX) ; Moacir Guimaraes de Melo (XXX.843.672-XX) ; Moacir Guimaraes de Melo (XXX.843.672-XX) ; Monica Caravantes Kloeckner (XXX.660.690-XX) ; Murilo Alves Oliveira (XXX.516.431-XX) ; Nadia Neraci Cruz Goncalves dos Santos (XXX.586.350-XX) ; Nara Denise da Rosa Nunes (XXX.454.950-XX) ; Natalia Dayane Moura Carvalho (XXX.896.582-XX) ; Natalia Lazzarin Liberato (XXX.925.270-XX) ; Natalia Lombardo (XXX.770.020-XX) ; Natalia Priscila Alves Bezerra (XXX.064.264-XX) ; Natan Henrique Taveira Baptista (XXX.092.327-XX) ; Natasha Marzliak Norberto (XXX.100.278-XX) ; Natasha Yasmine Castelo Branco Donadon (XXX.659.702-XX) ; Nathalie Marinho Freire (XXX.868.652-XX) ; Nathan Fantecelle Strey (XXX.525.777-XX) ; Nei Junior da Silva Farias (XXX.354.552-XX) ; Neila Batista Rodrigues (XXX.262.560-XX) ; Nelise Machado Fagundes (XXX.025.330-XX) ; Nelson Victor Guedes Peixoto (XXX.656.711-XX) ; Neuler Andre Soares de Almeida (XXX.993.802-XX) ; Nicolas Silva da Silva (XXX.631.900-XX) ; Nicolas da Silva Bittencourt (XXX.529.320-XX) ; Nicoli Maria Juliao Gotardo (XXX.789.367-XX) ; Nilo Sergio Fernandes Barbosa Filho (XXX.058.340-XX) ; Nilsa Tatiana Teixeira Monteiro (XXX.936.860-XX) ; Norival Bottos Junior (XXX.099.371-XX) ; Norton Faveri dos Santos (XXX.919.700-XX) ; Nuno Simao Boscaglia (XXX.743.577-XX) ; Nycolle Oliveira Souza Santos (XXX.734.772-XX) ; Octavio Stofel Oliveira (XXX.808.657-XX) ; Olga Pisnitchenko (XXX.761.429-XX) ; Orlando Felipe Pereira Ell (XXX.754.910-XX) ; Oscar Teitelbaum (XXX.324.000-XX) ; Pamela Dinamara da Roza Morari (XXX.102.430-XX) ; Patricia Curbani de Pietre (XXX.690.247-XX) ; Patricia Keli Teles (XXX.785.710-XX) ; Patricia Marin Lujan (XXX.027.852-XX) ; Patricia Martins Santos Freitas (XXX.846.438-XX) ; Patricia Nogueira Rodrigues (XXX.709.090-XX) ; Patricia Regina Almeida da Silva Conceicao (XXX.322.240-XX) ; Patricia Virginia Barcelos da Silva (XXX.243.670-XX) ; Paula Andreza Viana Lima (XXX.862.652-XX) ; Paula Helena Boesche (XXX.052.920-XX) ; Paula Kirschke Santos (XXX.620.090-XX) ; Paula Ribeiro dos Santos (XXX.861.842-XX) ; Paula Roberta Labres Ribeiro (XXX.477.980-XX) ; Paula Roberta do Nascimento Lopes (XXX.421.630-XX) ; Paulo Henrique Dutra de Assis (XXX.954.692-XX) ; Paulo Henrique Oliveira de Souza (XXX.830.567-XX) ; Paulo Roberto Pires de Sousa (XXX.606.292-XX) ; Paulo Roberto de Araujo Valente (XXX.429.302-XX) ; Paulo Sergio Ribeiro de Souza Junior (XXX.227.397-XX) ; Pedro Antonio Braga de Paiva (XXX.749.037-XX) ; Pedro Fernandes Rother Filho (XXX.328.330-XX) ; Pedro Miranda Pereira (XXX.023.322-XX) ; Pedro Paulo de Miranda Araujo Soares (XXX.696.382-XX) ; Pedro Silva Marra (XXX.510.166-XX) ; Pedro Vinicius Rodrigues Dias (XXX.947.032-XX) ; Priscila Ludgero Rodrigues Nunes (XXX.768.780-XX) ; Priscila Mattis (XXX.311.840-XX) ; Priscilla Dantas Almeida (XXX.476.113-XX) ; Rafael Correa Caceres (XXX.134.400-XX) ; Rafael Martins da Costa (XXX.183.062-XX) ; Rafael Oliveira Ferreira (XXX.806.900-XX) ; Rafael Reis Mafra (XXX.192.942-XX) ; Rafael Santos Morais da Silva (XXX.543.270-XX) ; Rafael de Angelis Cordeiro (XXX.326.378-XX) ; Rafael dos Anjos Avelar (XXX.976.707-XX) ; Rafaela Christine dos Santos (XXX.896.742-XX) ; Rafaela Cristina Pereira Oliveira (XXX.759.366-XX) ; Rafaela Goncalves Freitas (XXX.565.292-XX) ; Rafaela Segura Bressan (XXX.496.280-XX) ; Rafaela Sousa Guimaraes (XXX.107.025-XX) ; Rafaelle Brasil dos Santos (XXX.196.792-XX) ; Raimunda Julia de Freitas Brandao (XXX.842.712-XX) ; Raimundo Carlos Braz dos Santos (XXX.704.562-XX) ; Rainan Rarisson Ferreira da Silva (XXX.237.951-XX) ; Raira Luana Vedova (XXX.857.217-XX) ; Raissa Correa de Andrade (XXX.991.046-XX) ; Ranieli Altoe Pelissari (XXX.084.847-XX) ; Raphael Augusto Oliveira Barbosa (XXX.890.551-XX) ; Raphael Fernando Diniz (XXX.844.066-XX) ; Raphael Ribeiro Palheta (XXX.215.342-XX) ; Rayanne de Andrade Goncalves (XXX.761.987-XX) ; Rayson Rawkem da Silva Santos (XXX.297.002-XX) ; Rebeca Fach de Oliveira (XXX.186.930-XX) ; Rebeca Linhares de Abreu Netto (XXX.891.752-XX) ; Renan Pieczkoski (XXX.555.640-XX) ; Renata Britto da Silva (XXX.344.430-XX) ; Renata Guedes dos Santos (XXX.859.237-XX) ; Rhajiver Machado Pagani (XXX.802.607-XX) ; Ricardo Carminati de Mello (XXX.709.437-XX) ; Ricardo Vieira da Silva (XXX.672.157-XX) ; Richard Jean Barroso Gomes Rodrigues (XXX.040.916-XX) ; Rick Shandler Rodrigues da Cunha (XXX.056.140-XX) ; Ritiele Trindade da Silva (XXX.100.150-XX) ; Riulma Ventura Muller (XXX.039.262-XX) ; Roberta Belizario Alves (XXX.063.187-XX) ; Roberta Lorena dos Santos Bernardino (XXX.137.262-XX) ; Roberta Luksevicius Rica (XXX.029.118-XX) ; Roberta Santana (XXX.286.710-XX) ; Roberto Lemos Meyer (XXX.625.970-XX) ; Rodrigo Assis Mendes (XXX.531.340-XX) ; Rodrigo Coffler Batista (XXX.369.157-XX) ; Rodrigo Lopes Vargas (XXX.143.830-XX) ; Rodrigo Serrao de Farias (XXX.633.362-XX) ; Rodrigo Silva Diniz Leroy (XXX.566.896-XX) ; Roger Heisler (XXX.953.300-XX) ; Rogerio Caruso Bezerra (XXX.431.880-XX) ; Rogerio Litarovicz Macedo (XXX.514.570-XX) ; Rogerio Paim Mota (XXX.558.890-XX) ; Rogerio da Silva Vargas (XXX.547.880-XX) ; Rogerio dos Santos Ajardo (XXX.797.480-XX) ; Romario da Silva Leao (XXX.279.002-XX) ; Romes Andre Proenca de Souza (XXX.914.532-XX) ; Ronaldo Santos de Oliveira (XXX.970.650-XX) ; Ronan da Fonseca Ferreira (XXX.759.337-XX) ; Roni da Silveira Lacerda (XXX.356.470-XX) ; Ronilson Ferreira Freitas (XXX.225.576-XX) ; Rosana Oliveira de Borba (XXX.783.980-XX) ; Rosane Righi D Avila de Moura (XXX.467.870-XX) ; Rosane Santos Caruso de Oliveira (XXX.117.677-XX) ; Rosangela Sobreira dos Santos (XXX.402.802-XX) ; Rosani Muniz Marlow (XXX.176.137-XX) ; Rosber Fraga de Moura (XXX.868.430-XX) ; Ruany Idalice Martins Barros (XXX.442.812-XX) ; Rubia Delboni de Oliveira (XXX.497.437-XX) ; Sabrina Alves Cardoso (XXX.977.560-XX) ; Sabrina Antunes Aspir (XXX.564.740-XX) ; Sabrina Fragoso da Silva (XXX.703.140-XX) ; Sabrina de Lemos Rodrigues (XXX.075.997-XX) ; Salete Ramos (XXX.588.500-XX) ; Samantha Bernardo Nascimento (XXX.011.090-XX) ; Samantha da Cunha Bittencourt (XXX.716.760-XX) ; Samir do Nascimento Valcacio (XXX.334.714-XX) ; Samuel Guimaraes da Silva (XXX.291.080-XX) ; Sandileno Alves Santiago (XXX.264.482-XX) ; Sandra Kelly Silva da Silva (XXX.217.880-XX) ; Sandra Regina dos Santos Freitas (XXX.491.020-XX) ; Sandriane Pizato (XXX.004.749-XX) ; Sandro Rodrigo Trindade Cordeiro (XXX.557.620-XX) ; Sara Lucia Leal Pollastrelli (XXX.868.027-XX) ; Sarita Vieira Nobre (XXX.837.200-XX) ; Savio Jose da Silva Batista (XXX.208.642-XX) ; Selemar dos Santos Pinto (XXX.735.270-XX) ; Sergio Kiepert Rocha (XXX.511.087-XX) ; Sergio Valter dos Santos Junior (XXX.839.450-XX) ; Sergio dos Anjos Silva (XXX.439.012-XX) ; Shana Schuster de Figueiredo (XXX.889.140-XX) ; Shanay da Silva Ribeiro (XXX.203.300-XX) ; Sheila Swytka Jaques (XXX.747.310-XX) ; Shelby Marques da Silva (XXX.044.212-XX) ; Sibele Fernanda Tormes Costa (XXX.247.540-XX) ; Silvana de Jesus da Rosa (XXX.027.000-XX) ; Silvia Nogueira Lago (XXX.398.450-XX) ; Silvia Rafaela Machado Lins (XXX.742.274-XX) ; Simeia Mendes da Silva (XXX.999.160-XX) ; Simone Maria Barbosa (XXX.511.700-XX) ; Simone Mendes Rosa (XXX.070.400-XX) ; Simone Moreira Barreto (XXX.260.040-XX) ; Simone Muller (XXX.273.710-XX) ; Simone de Moura da Silva (XXX.767.890-XX) ; Soraya Abunader Kalil (XXX.096.180-XX) ; Stefano Zorzal de Almeida (XXX.167.167-XX) ; Stefany Lima Adams (XXX.648.940-XX) ; Stephano Zanotte (XXX.276.127-XX) ; Suelen Martins de Almeida Oliveira (XXX.718.662-XX) ; Taciane Americano Tassi dos Santos (XXX.503.810-XX) ; Taiane Flores do Nascimento (XXX.909.920-XX) ; Tais Rangel Cruz Andrade (XXX.330.275-XX) ; Tais do Amaral Stenger (XXX.208.600-XX) ; Talita Araujo Nogueira (XXX.810.677-XX) ; Tanielen Silva de Quevedo Cannez (XXX.615.770-XX) ; Tatiana Simplicio da Silva (XXX.098.022-XX) ; Tatiane Cristina Silva da Rosa Mansur (XXX.003.570-XX) ; Tatiane Kaufmann (XXX.434.730-XX) ; Tatiane Mayumi Yonamine (XXX.961.458-XX) ; Tayanne Sanches dos Santos (XXX.265.192-XX) ; Teonis Silva de Paiva (XXX.547.092-XX) ; Teresinha de Fatima da Silva (XXX.123.290-XX) ; Tereza Raquel Negreiros do Nascimento Costa (XXX.933.622-XX) ; Thaina Moura Conceicao (XXX.893.720-XX) ; Thais Gomes Guimaraes (XXX.990.560-XX) ; Thaison Araujo da Silva (XXX.077.162-XX) ; Thales Ramses Viegas de Oliveira (XXX.112.520-XX) ; Thalita de Siqueira Lisboa Calado (XXX.029.547-XX) ; Theresse Camille Nascimento Holmstrom (XXX.041.417-XX) ; Thiago Augusto Galeao de Azevedo (XXX.779.222-XX) ; Thiago Lopes Costa (XXX.586.212-XX) ; Thiago Marinho de Sousa (XXX.541.532-XX) ; Thiago Oliveira Neto (XXX.535.472-XX) ; Thiago de Almeida Rodrigues (XXX.331.115-XX) ; Thiago de Sousa Freitas Lima (XXX.332.797-XX) ; Thyago Leite Campos de Araujo (XXX.941.143-XX) ; Tiago Castro dos Santos (XXX.231.830-XX) ; Tiago Maika Muller Schwade (XXX.703.072-XX) ; Tiago Munhoz de Araujo (XXX.652.082-XX) ; Tiara Sousa Cabral (XXX.821.734-XX) ; Tierres Brufatto da Rosa (XXX.121.370-XX) ; Ugo Urbano Casares Rivetti (XXX.442.268-XX) ; Uilian Costa Gaia (XXX.045.907-XX) ; Uilliam Guilherme Rodrigues Cruz (XXX.358.190-XX) ; Uonis Raasch Pagel (XXX.773.977-XX) ; Val Martins de Souza (XXX.235.867-XX) ; Valeria da Penha Freitas (XXX.944.177-XX) ; Valeria de Lima Pereira Ferreira (XXX.164.832-XX) ; Valeska Perachi Polese (XXX.838.040-XX) ; Valquiria Cunha da Silva (XXX.153.220-XX) ; Valriney Dantas Lima (XXX.277.922-XX) ; Vanessa Dias da Cunha (XXX.176.680-XX) ; Vanessa Miranda (XXX.894.308-XX) ; Vanessa Ribeiro Reis (XXX.078.342-XX) ; Vanessa Silva Lustosa (XXX.761.312-XX) ; Vanessa Viana de Lima (XXX.321.902-XX) ; Vera Lucia de Oliveira (XXX.597.470-XX) ; Victor Lino Bernardes (XXX.730.331-XX) ; Victor Pinheiro Prado (XXX.387.877-XX) ; Victoria Florio Pires de Andrade (XXX.290.308-XX) ; Villiam Cruz da Silva (XXX.515.332-XX) ; Vinicius Danilo Nonato Bezzon (XXX.365.198-XX) ; Vinicius Figueiredo Costa (XXX.305.716-XX) ; Vinicius Leite Gonzalez (XXX.889.680-XX) ; Vinicius Pereira Bandeira (XXX.380.912-XX) ; Virginia de Carli de Moura (XXX.303.501-XX) ; Vitor Monteiro Moraes (XXX.311.650-XX) ; Vitoria Araujo Kusiak (XXX.358.880-XX) ; Vitoria da Silva de Freitas (XXX.622.400-XX) ; Vitoria de Vasconcelos Anastacio (XXX.378.280-XX) ; Vivian Rose Aumonde (XXX.442.560-XX) ; Viviane Santos da Silva (XXX.074.250-XX) ; Viviane dos Santos Coelho (XXX.616.060-XX) ; Viviani Rosa de Menezes (XXX.173.750-XX) ; Wagner de Paula Rogerio (XXX.872.498-XX) ; Walconi Moreira de Bitencourt (XXX.476.870-XX) ; Wandson Pimentel Filgueiras (XXX.943.342-XX) ; Warleson Parente da Silva (XXX.140.592-XX) ; Wesley Avelar da Silva (XXX.507.247-XX) ; Wesley Borges Nogueira (XXX.293.432-XX) ; Wesley Souza de Oliveira (XXX.403.652-XX) ; Yoli Glenda da Silva Serrao (XXX.773.512-XX) ; Yuri Eduardo Barros Cardoso (XXX.498.702-XX) ; Zenita Santos da Silva (XXX.954.040-XX) . 1.2. Órgãos/Entidades: Fundação Universidade do Amazonas; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.